Tribunal: TJSP
Processo: 2126568-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000689452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de
Instrumento
no
2126568-32.2020.8.26.0000,
da
Comarca de Campinas, em que é agravante EBERVAL
CESAR ROMAO CINTRA e é agravada COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO,
DE
QUE
CONHECERAM
EM
PARTE,
E
JULGARAM
PREJUDICADO
O
AGRAVO
INTERNO
OU
"REGIMENTAL". V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126568-32.2020.8.26.0000 - Ct 1820e
2
Voto no 42.898
Agravo de instrumento no 2126568-32.2020.8.26.0000
Processos originário e conexos no
0022991-89.2018.8.26.0114, no
2237484-07.2018.8.26.0000, no
0022988-37.2018.8.26.0114, no
0016702-53.2012.8.26.0114, no
0006568-25.2016.8.26.0114 e no
0038582-28.2017.8.26.0114, no
2237484-07.2018.8.26.0000, no
2083104-89.2019.8.26.0000, no
2087271-52.2019.8.26.0000 e no
2163882-12.2020.8.26.0000
10a Vara Cível de Campinas
Agravante: Eberval Cesar Romao Cintra
Agravada: Companhia Paulista de Força e Luz
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Sobre
a
coisa
julgada
formal,
prevalece a coisa julgada material da
condenação da ré à retirada das peças
de cones de louça por ela deixadas no
imóvel do autor, que será cumprida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126568-32.2020.8.26.0000 - Ct 1820e
3
Exequente
agrava
da
respeitável
decisão (fl. 470) que, na fase de cumprimento de sentença,
revogou a ordem, imposta à ré e sob pena de multa diária,
de retirada de cones de louça depositados na propriedade
dele. Nega ter havido cumprimento da condenação,
reporta-se a fotografias e a certidão de oficial de justiça e
impugna a “convicção ficta”, “ficção imaginária”.
Reclama de falta de fundamentação do ato, de error in
procedendo e de nulidade e argumenta com coisa julgada,
com os mais de dez anos de tramitação do processo e com
a impertinência da “rediscussão da lide”. Sustenta que não
se admite “que o vencido saia vencedor no cumprimento
de sentença que não cumpriu e ainda com direito a verbas
sucumbenciais
arbitradas
desastrosamente
pela
incompetência judicial!” Acena com relação de consumo
e com boa-fé.
Dispensava-se preparo, foi indeferido
o pedido de liminar (fl. 474) e vieram resposta (fls.
477/485) e “agravo regimental” (fls. 487/531).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126568-32.2020.8.26.0000 - Ct 1820e
4
É o relatório.
Convém ver os atos e sua cronologia.
Decisão de primeiro grau de 25 de
outubro de 2018 deu por “cumprida a obrigação de
retirada de louça do imóvel do exequente, sendo indevida
a multa fixada em caso de descumprimento”. Observou
que “na inicial deste cumprimento de sentença, o
exequente” confundira “novamente a determinação
judicial, alegando a existência de “entulho” em sua
propriedade. Entretanto, a obrigação da impugnante era
apenas a retirada das “louças” que não foram encontradas
no local posteriormente” (fls. 180/181).
Houve dois embargos declaratórios
com rejeição em 5 de dezembro de 2018 (fls. 337/338) e
em 27 de março de 2019 (fls. 373/374).
Acórdão de 8 de fevereiro de 2019,
com trânsito em julgado (fl. 420), negou provimento ao
agravo de instrumento 2237484-07.2018.8.26.0000, voto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126568-32.2020.8.26.0000 - Ct 1820e
5
39.149, tirado pelo exequente, e assentou que “a
obrigação de retirar objetos deixados na propriedade” dele
estava “mesmo cumprida e a esse título não” havia
“crédito” (fls. 408/417).
Acórdão de 31 de maio de 2019, com
trânsito em julgado (fl. 407), no improvido e conhecido
em
parte
agravo
de
instrumento
no
2083104-89.2019.8.26.0000, voto 40.143, tirado pelo
exequente, reportou-se ao referido acórdão de 8 de
fevereiro de 2019, que dera por cumprida “a obrigação de
retirar objetos deixados na propriedade do autor” (fls.
399/403).
Estava resolvida a questão.
Como se não estivesse, em 3 de maio
de 2019 o exequente voltou a questionar o fato (fls.
377/379) e sobreveio decisão de 10 de junho de 2019,
ordenando a expedição de mandado de constatação,
porque o autor “afirma ainda existirem cones despejados
pela executada em sua propriedade” (fl. 380).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126568-32.2020.8.26.0000 - Ct 1820e
6
Esse ato reabriu a questão que se dera
por resolvida em dois anteriores acórdãos.
O oficial de justiça certificou em 18 de
novembro de 2019 que, no local, solicitou ao autor que
“indicasse onde se encontrariam os objetos a serem
constatados”; que percorreu “grande parte do imóvel”;
que encontrou “na parte dos fundos do imóvel, perto do
rio, 4 (quatro) cones inteiros de louça, do tipo (isolante
elétrico de cerâmica) e mais alguns pedaços destes objetos
espalhados pelo local”; que, na “parte do terreno situado
na parte de frente do imóvel”, encontrou mais dez “peças
de louça inteira do tipo (isolante elétrico de cerâmica) e
também mais alguns pedaços espalhados pelo terreno”;
que o autor informara “que haveria no local inúmeras
outras peças, como as quais foram encontradas, porém,
não foi possível sua constatação”, “pois segundo o autor,
as mesmas estariam enterradas no imóvel” (fl. 429/434).
Em 20 de janeiro de 2020, o exequente
impugnou a certidão (fls. 438/439).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126568-32.2020.8.26.0000 - Ct 1820e
7
Em
18
de
fevereiro
de
2020,
considerando que a certidão apontava “a existência de
cones no local”, o Juízo concluiu por “nova determinação
de retirada, no prazo de” dois “dias, sob pena de multa
diária no valor de R$ 500,00” (fl. 442).
Apenas depois, em 3 de março de
2020, o Juízo observou que “razão” assistia “à executada,
em ponto específico de sua argumentação”, porque antes
se reconhecera “a retirada prévia dos cones na
propriedade do exequente, o que impede a incidência das
astreintes previamente fixadas, assim como, nova
determinação de cumprimento da obrigação. Isto porque,
ainda que o oficial de justiça tenha apontado a existência
de cones no local, na data da certidão de fls. 419/420, não
há que se falar em nova determinação de retirada, mas de
eventual nova judicialização do caso, considerando que a
obrigação originária deste incidente já foi cumprida.
Somando-se a isto, há alegação da parte contrária de que a
nova constatação não possui nexo causal com ação ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126568-32.2020.8.26.0000 - Ct 1820e
8
omissão dela, o que demanda nova dilação probatória”,
com o que revogou a ordem de nova retirada (fls. 470).
Se, como está dito, a questão se
resolvera, não se admitiriam sua reabertura, ordem de
apuração por oficial de justiça nem nova ordem de
retirada das louças do terreno do exequente.
Todavia, a esta altura e apesar dos
referidos e anteriores acórdãos, reaberta que foi, embora
não houvesse de ter sido, a questão exige solução efetiva e
condizente com a realidade do fato apurado: sobre a coisa
julgada formal, prevalece a coisa julgada material da
condenação da ré à retirada das peças de cones de louça
por ela deixadas no imóvel.
O fato é que há, a) “na parte dos
fundos do imóvel, perto do rio,” quatro “cones inteiros de
louça, do tipo (isolante elétrico de cerâmica) e mais
alguns pedaços destes objetos espalhados pelo local”; que,
b) na “parte do terreno situado na parte de frente do
imóvel”, há “mais dez peças de louça inteira do tipo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126568-32.2020.8.26.0000 - Ct 1820e
9
(isolante elétrico de cerâmica) e também mais alguns
pedaços espalhados pelo terreno”, e que, c) segundo
informação do autor, “haveria no local inúmeras outras
peças” que “estariam enterradas no imóvel”.
Por isso, faculta-se ao autor e
exequente a apresentação, em trinta dias, de croqui
indicando, com metragem e direção a partir da “parte de
frente do imóvel”, cada local em que (c) “inúmeras outras
peças” estão “enterradas”.
Depois da apresentação do croqui,
ordena-se a intimação pessoal da ré a que retire, em dez
dias, prazo que de ofício se amplia, (a) as peças que se
encontraram “na parte dos fundos do imóvel, perto do
rio”; (b) as que se encontram na “parte do terreno situado
na parte de frente do imóvel” e “pedaços espalhados pelo
terreno” e c) as “enterradas”, segundo o croqui antes
referido, tudo sob pena de multa diária de quinhentos
reais.
Anota-se que, sem croqui hábil à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126568-32.2020.8.26.0000 - Ct 1820e
10
localização das peças “enterradas”, (c), a obrigação se
dará por cumprida em definitivo.
Anota-se, por fim, que a respeitável
decisão não cuidou de “verbas sucumbenciais”.
Pelas razões e para os fins expostos,
dá-se parcial provimento ao agravo de instrumento, de
que se conhece em parte, e se julga prejudicado o
agravo interno ou “regimental”.
Celso Pimentel
relator